Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS NORTEADORES NA PRIMEIRA FASE EM LINHA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016) (...). (AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020). 1.1. No caso, em face da duplicidade de causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma branca), correta a utilização de uma delas para majorar a pena-base.
2. Adequado o regime inicial semiaberto em caso de apenado não reincidente condenado a pena privativa de liberdade equivalente a 8 anos de reclusão (artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e desprovido.